Tribunal: STF
Processo: AI 821880
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a incidência das Súmulas 279, 454, 282, 356 e 283/STF.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.